Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743240-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA em face de CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos dos embargos à execução n. 0733210-89.2024.8.07.0001, recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, pois ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 211052225): Recebo a emenda substitutiva de id. 210602671. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) se trata na origem, de embargos à execução opostos em decorrência da ação de execução proposta pela Agravada, a qual é fundada em contrato de locação de imóvel comercial, no qual ela figura na condição de fiadora, visando cobrar os alugueis vencidos e rateio de despesas do período de setembro de 2023 a fevereiro de 2024, cujo valor atualizado até junho 2024, perfaz o total de R$ 233.771,80; 2) nos referidos embargos à execução, foi requerido o deferimento de efeito suspensivo, ante a possibilidade de decisões conflitantes interferirem em eventual resultado dos embargos, tendo em vista a existência de ação que discute a nulidade do contrato que embasou a propositura da execução proposta pela ora Agravada. Todavia, o efeito suspensivo foi indeferido pelo Juízo a quo; 3) havendo elementos que indiquem a possibilidade de prejudicialidade externa, torna-se prudente a suspensão da execução a fim de evitar decisões conflitantes, dispensando-se, nesses casos, a exigência de garantia; 4) tramita neste juízo processo judicial em que se discute o contrato objeto da execução que deu origem aos embargos (Autos n. 0738099-23.2023.8.07.0001). A propósito, os locatários estão buscando a rescisão contratual por culpa exclusiva do locador, ante o descumprimento de obrigações contratuais e quebra de legítima expectativa; 5) naqueles autos, em pedido liminar, os Autores requereram a suspensão da exigibilidade dos aluguéis até o julgamento de mérito da ação, bem como que seja autorizada a retirada de todos pertences da loja, a exemplo de móveis, utensílios, equipamentos, balcões, dentre outros, bem como benfeitorias realizadas no local, para a implementação do negócio em local diverso, não podendo os Réus promoverem a cobrança dos aluguéis até decisão em sentido contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 6) em face da decisão que indeferiu a tutela, foi interposto Agravo de Instrumento (Autos n. 0739371-55.2023.8.07.0000), cuja decisão liminar acatou os pedidos autorais e determinou a suspensão do pagamento dos aluguéis e autorizou a retirada dos pertences do local em 18/09/2023 (ID. 51462397), sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais; 7) houve a interposição de recurso de apelação, cujos autos encontram-se conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão da presente execução. Ou seja, atualmente há discussão judicial acerca do contrato de locação realizado entre as partes que está pendente de julgamento e que traz grandes possibilidades de o resultado refletir nesta execução.; 8) no caso, tem-se que: i) a conclusão a ser adotada pelo TJDFT impacta diretamente no objeto da execução ajuizada pela embargada; ii) é incontroverso que o prosseguimento da execução, concomitantemente ao julgamento do recurso de apelação, implica em evidente risco de prolação de decisões conflitantes; iii) face ao exposto, resta evidenciada a prejudicialidade externa no caso concreto, demandando-se a suspensão da ação de execução proposta pela Agravada nos termos do art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil; 9) o perigo de dado ou risco ao resultado útil do processo resta igualmente caracterizado, tendo em vista a iminente constrição sobre os bens e valores que compõem o patrimônio da agravante, aliada à vultuosa quantidade pleiteada na ação de execução, que claramente irá prejudicar a subsistência do núcleo familiar, o que demanda celeridade na prestação jurisdicional no presente caso; 10) caso ocorra a constrição sobre os bens e valores que compõem o seu patrimônio em decorrência da execução n. 0711676-89.2024.8.07.0001 e no julgamento do recurso de apelação n. 0738099-23.2023.8.07.0001 haja provimento pelo TJDFT, ocorrerá dano irreparável a ela, já que estará com patrimônio esvaziado em decorrência de cobrança de contrato rescindido/nulo, 11) o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao exequente/agravado, uma vez que já há averbação em certidões de imóveis da executada de existência de execução a fim de garantir o pagamento caso, eventualmente, os embargos à execução sejam julgados improcedentes, bem como que a qualquer momento, sobrevindo decisão na apelação da ação de rescisão contratual, a execução voltará a ser processada, razão pela qual não está configurado o periculum in mora inverso. Ao final, requer: A. Recebido o presente Agravo de Instrumento; B. Liminarmente, que seja suspensa a execução proposta pela ora agravada (Autos no 0711676-89.2024.8.07.0001), com a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que o julgamento da apelação interposta na ação de rescisão contratual (Autos no 0738099-23.2023.8.07.0001) pode conferir decisão colidente e que pode, inclusive, frustrar eventual provimento jurisdicional conferido a esta demanda; C. no mérito, provido o presente agravo de instrumento a fim de reformar a r. decisão do juízo a quo, atribuindo o efeito suspensivo aos embargos à execução, confirmando-se a liminar, caso reste deferida. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O preparo recursal foi recolhido (ID 64988199). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, nessa análise sumária, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do processo de execução, tendo em vista que o julgamento da apelação interposta na ação de rescisão contratual (Autos n. 0738099-23.2023.8.07.0001) pode conferir decisão colidente e que pode, inclusive, frustrar eventual provimento jurisdicional conferido a esta demanda. A prejudicialidade consiste em um vínculo de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina. Além disso, essa hipótese de suspensão é uma faculdade do Juízo e somente ocorre quando questão central da controvérsia depende do julgamento de temas pendentes em outra ação judicial, cujo escopo final é evitar a prolação de decisões conflitantes. (Acórdão 1621554, 07169778820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. No caso, não verifico a necessidade de suspensão da execução em apreço, por prejudicialidade externa prevista no art. 921, inc. I, do CPC, diante dos argumentos de que o julgamento dos embargos à execução n. 0738099-23.2023.8.07.0001, em que os locatários estão buscando a rescisão contratual por culpa exclusiva do locador, ante o descumprimento de obrigações contratuais e quebra de legítima expectativa, o que, em tese, poderia influenciar no resultado da demanda Em que pese ter sido deferida liminar no Agravo de Instrumento n. 0739371-55.2023.8.07.0000 (nos autos da execução n. 0711676-89.2024.8.07.0001), para determinar a suspensão do pagamento dos aluguéis e autorizar a retirada dos pertences do local em 18/09/2023, foi proferida sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos autorais, antes do julgamento do mérito do agravo, tornando insubsistente a tutela de urgência deferida liminarmente. Da sentença foi interposta apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal “para que seja declarada a nulidade do negócio jurídico, ou seja rescindido o contrato de locação por culpa exclusiva da apelada, não surtindo assim os efeitos da rescisão em desfavor dos apelantes até o julgamento de mérito do presente recurso, para que a apelada se abstenha de promover qualquer ação e/ou ato constritivo que culmine na cobrança de valores oriundos do contrato de locação firmado com os apelantes. Alternativamente, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para que seja determinado o sobrestamento da ação de execução de no 0711676-89.2024.8.07.0001 até o julgamento de mérito do presente recurso de apelação por esta Corte, assim como determinando a imediata suspensão de qualquer ato constritivo em desfavor dos apelantes decorrentes do litígio em tela”. A antecipação da tutela recursal postulada na apelação foi indeferida. Conforme muito bem pontuado pelo Relator da APC n. 0738099-23.2023.8.07.0001, ao indeferir a liminar requerida na APC, no caso, “para se chegar a conclusão diversa, no sentido de antecipar a tutela que se espera do julgamento do apelo, seria necessário o exame aprofundado do conjunto probatório, notadamente quanto ao que foi debatido após a interposição do agravo de instrumento citado e à luz dos argumentos apresentados em contraditório, deve prevalecer a norma do § 1o do art. 784, do CPC, segundo a qual a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. À vista disso, não vislumbro, por ora, fundamentos suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Juízo recorrido na decisão agravada quanto ao indeferimento da suspensão do processo. Anote-se que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda aprofundada dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da Agravante. Também não antevejo, nessa análise superficial própria deste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional recorrido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024 11:40:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador